Tribunal: TJBA
Processo: 8054645-44.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8054645-44.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADA: A PAZ FIGUEREDO & CIA LTDA Advogado(s): JUVENAL GOMES DE OLIVEIRA FILHO, MARIA FERNANDA SANTOS NASCIMENTO, WAGNER CURVELO DE MATOS, NEILA DE ALMEIDA LIMA, THAIANE SILVA ANDRADE, JULIANA REIS SANTANA ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO TRIBUTÁRIO E ADMINISTRATIVO. INAPTIDÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL POR NÃO ATENDIMENTO À MALHA FISCAL. SANÇÃO POLÍTICA. ARGUIÇÃO DE PERDA DE OBJETO DO RECURSO REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença que concedeu segurança para declarar a ilegalidade do ato de inaptidão da Inscrição Estadual nº 081.956.281, praticado pelo Superintendente da Administração Tributária da SEFAZ-BA com fundamento no art. 27, XX, do RICMS/BA (não atendimento à malha fiscal), que resultou na paralisação das atividades da impetrante, empresa do ramo farmacêutico, impedindo-a de emitir notas fiscais e realizar compras de mercadorias. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a reativação administrativa da inscrição estadual, realizada em cumprimento à liminar, implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança; e (ii) saber se o ato de inaptidão cadastral por não atendimento à malha fiscal configura sanção política vedada pelo ordenamento constitucional. III. Razões de decidir 3. O interesse de agir subsiste porque a reativação cadastral foi realizada exclusivamente em cumprimento à ordem judicial provisória, sem reconhecimento administrativo da ilegalidade do ato original, de modo que a extinção do processo sem resolução de mérito deixaria a impetrante desprotegida contra a imediata reiteração da conduta pela autoridade coatora. Apenas a tutela definitiva é apta a conferir estabilidade jurídica à situação da impetrante. 4. O ato de inaptidão cadastral, ao paralisar completamente as atividades da empresa, produz efeito funcionalmente equivalente à interdição de estabelecimento, configurando sanção política vedada pelas Súmulas 70, 323 e 547 do STF e pelos princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal, independentemente do fundamento normativo invocado. 5. A existência de Certidão Negativa de Débitos na data da inaptidão afasta o argumento de que o ato teria natureza meramente acautelatória, evidenciando a ausência de débito fiscal consolidado a justificar medida de tal gravidade. 6. A inaptidão foi aplicada de forma automática e unilateral, sem processo administrativo que assegurasse o contraditório e a ampla defesa, sendo a multa a penalidade adequada ao descumprimento de obrigação acessória regularmente apurada — não a restrição à existência operacional da empresa. 7. A ressalva da sentença, que preserva o direito do Fisco de fiscalizar e cobrar pelos meios legais próprios, afasta qualquer alegação de contradição intrínseca do julgado ou de imunidade tributária conferida à impetrante. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido e desprovido. Arguição de perda de objeto do recurso rejeitada pelo direito da parte à decisão definitiva sobre o mérito da demanda. Sentença mantida em seus termos. Tese de julgamento: "1. A reativação de inscrição estadual realizada exclusivamente em cumprimento à ordem judicial provisória não implica perda superveniente do objeto do mandado de segurança, subsistindo o interesse de agir na concessão da segurança definitiva. 2. O ato administrativo de inaptidão de inscrição estadual que paralisa as atividades empresariais do contribuinte configura sanção política vedada pelos princípios constitucionais da livre iniciativa e do devido processo legal, sendo inadmissível como substituto dos meios legais de cobrança e fiscalização tributária." __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XIII, LIV e LV; 150, IV; 170, caput e parágrafo único. Decreto Estadual nº 13.780/2012 (RICMS/BA), art. 27, XX. Lei nº 6.830/1980. CPC, art. 485, VI. Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas nº 70, 323 e 547. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8054645-44.2025.8.05.0001, sendo Apelante o Estado da Bahia e Apelada A Paz Figueiredo & Cia Ltda, ACORDAM os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer da apelação, rejeitar a arguição de perda de objeto do recurso e negar provimento ao apelo. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator